Tribunal: STF
Processo: ARE 646674
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – INCIDÊNCIA SOBRE SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE REFERIDA EXAÇÃO UNICAMENTE NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A EC Nº 20/1998 E A EC Nº 41/2003 – ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 580.871-QO-RG/SP – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.